Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752088-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NATANAEL MARQUES PEREIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado por Natanael Marques Pereira, nos moldes do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 252550181 do processo de referência), que, nos autos da ação anulatória de notificação e infração ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, processo n. 0701101-34.2025.8.07.0018, julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de que formalmente regular o procedimento fiscalizatório levado a efeito pelo DER/DF e tendo em vista o efeito suspensivo dado ao recurso administrativo interposto pelo contribuinte. Em razões de pedir (Id 78775558), sustenta residir há décadas na localidade. Diz que a cerca foi edificada no imóvel anteriormente à incorporação da via ao sistema rodoviário (ocorrida apenas em 1993). Afirma ser o imóvel sua única moradia e não haver evidência de que esteja causando risco ao trânsito ou à drenagem da rodovia. Argumenta estar registrado o título de propriedade do imóvel desde 1980, sem qualquer menção à faixa de domínio da EVC-401. Informa que a legislação aplicada pelo DER/DF é posterior ao registro público do imóvel. Invoca a chamada proteção da confiança legítima. Defende não haver risco concreto à segurança da via nem à drenagem. Brada que o alagamento apontado pelo DER/DF ocorreu em trecho diverso do de sua residência. Nega tenha esse fato relação direta com a cerca. Noticia que o recurso administrativo sequer foi apreciado, motivo pelo qual propôs a presente ação judicial e postulou tutela de urgência. Denuncia vivenciar instabilidade e insegurança jurídica porque foi autuado e multado. Reclama contra a possibilidade de ser compelido a remover a cerca e a estrutura residencial construída com sacrifício pessoal. Diz ter o DER/DF reconhecido que a edificação está apenas parcialmente sobre a faixa, não havendo risco à coletividade. Aduz ser recomendável preservar a situação até decisão definitiva de mérito. Destaca que o agravo de instrumento anteriormente interposto foi provido à unanimidade pela 8a Turma Cível, decisão já transitada em julgado, o que reforça a plausibilidade do direito invocado. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo à apelação. Ao final, requer: Em face do exposto, tendo em vista a altíssima probabilidade de provimento do recurso de apelação e o iminente risco ao dano grave e de difícil reparação, requer-se seja concedido efeito suspensivo ativo à apelação interposta na ação no 0701101-34.2025.8.07.0018, em caráter de urgência, para o fim de suspender, desde já, o cumprimento da r. sentença apelada até o julgamento final da apelação interposta, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, e § 4o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Consoante dicção do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação em regra terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O art. 1.012, no § 3o, inciso I, preleciona que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do CPC. O autor/apelante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação para suspender, até o julgamento final da apelação, a eficácia da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada “a probabilidade de provimento do recurso” ou, presente fundamentação relevante, “houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo ora suplicante, tenho estarem evidenciados tais requisitos. Da análise do processo de referência (processo n. 0701101-34.2025.8.07.0018), constato cuidar-se de ação anulatória ajuizada por Natanael Marques Pereira em desfavor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF em que impugna notificação e multa aplicada com fundamento em ocupação irregular de faixa de domínio da estrada vicinal EVC-401, bem como a determinação para demolir parte do imóvel em que reside. A sentença de Id 252550181 julgou improcedente o pedido formulado ao argumento, em suma, de que não houve ilegalidade nos autos de notificação e infração, pois o DER/DF agiu dentro da competência legal prevista na Lei Distrital n. 5.795/2016; de que a faixa de domínio da rodovia foi regularmente definida em 40 metros, abrangendo parte da propriedade do autor, inclusive sua residência; e de que a ausência de registro dessa faixa de domínio na matrícula do imóvel não afasta a natureza pública da área nem a isenta de fiscalização. Pois bem. A e. 8a Turma Cível deste e. TJDFT, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo peticionário no bojo do AGI n. 0717321-64.2025.8.07.0000, reconheceu, nos termos do voto do i. Relator Robson Teixeira de Freitas, a probabilidade do direito do recorrente e o perigo de dano irreversível pela ordem a ele dada de demolição de sua residência e da cerca que delimitava a propriedade. O acórdão foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DER/DF. FAIXA DE DOMÍNIO. ESTRADA VICINAL. PROPRIEDADE ANTERIOR. DISCUSSÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO E AÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. RAZOABILIDADE E PRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da decisão que, nos autos da Ação Anulatória, indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos dos Autos de Notificação e Infração lavrados em desfavor do Agravante pelo DER/DF. 2. No caso concreto, está presente o interesse processual do Recorrente em perseguir a medida liminar, na hipótese de o recurso administrativo, embora dotado de efeito suspensivo, ser apreciado antes do mérito da ação judicial. 3. A legislação em que os Autos de Notificação e Infração se basearam é posterior ao registro público do imóvel objeto da contenda, realizado em 1980, em que não há qualquer menção à faixa de domínio da EVC-401 na respectiva matrícula. 4. Em pesquisa ao sítio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH/DF, encontra-se menção à Lei Distrital no 1.618 de 18/8/1997, que dispõe sobre a dispensa de apresentação de projeto de construção em faixas de domínio e áreas limítrofes a rodovias do Distrito Federal, quando preexistentes. 5. Para evitar o dano de difícil reparação, consistente na demolição da área construída que se encontra parcialmente na faixa de domínio, há necessidade de análise acurada da legislação e documentos juntados, talvez inclusive a realização de perícia técnica. 6. Constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível, a r. decisão deve ser reformada para suspender os efeitos dos Autos de Notificação e de Infração lavrados em desfavor do Agravante, bem como deferir o pleito para que o Agravado se abstenha de realizar novas fiscalizações na localidade, até o julgamento de mérito da ação principal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2034831, 0717321-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 07/09/2025.) Esclareceu o i. Relator que a legislação em que fundada a notificação de infração era anterior ao registro do imóvel; que a propriedade rural também é anterior à estrada vicinal; e constar na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH/DF, menção à Lei Distrital n. 1.61897, que dispõe sobre a dispensa de apresentação de projeto de construção em faixas de domínio e áreas limítrofes a rodovias do Distrito Federal, quando preexistentes. Confira-se, a respeito, excerto sobre essas questões (Id 75608677 do AGI n. 0717321-64.2025.8.07.0000): (...) Nessa fase preliminar, razão assiste ao Agravante. A legislação em que os Autos de Notificação e Infração se basearam é posterior ao registro do imóvel objeto da contenda, realizado em 1980 (ID 71404635 – págs. 17/18). Basta conferir: Lei no 5.795/2016, Decreto Distrital no 15.349/1993, Decreto Distrital no 15.831/1994 e Decreto Distrital no 27.365/2006. Ainda que se alegue que a Lei Federal no 6.766/1979 é anterior, trata-se de normas gerais e, sendo a propriedade rural anterior à estrada vicinal, há necessidade de um estudo aprofundado da matéria, com vistas a alcançar a razoabilidade e prudência. Além disso, em pesquisa à legislação no sítio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH/DF, encontra-se menção à Lei Distrital no 1.618 de 18/8/1997, que dispõe sobre a dispensa de apresentação de projeto de construção em faixas de domínio e áreas limítrofes a rodovias do Distrito Federal, quando preexistentes, in verbis: “Art. 1oOs moradores das áreas lindeiras a rodovias do Distrito Federal ficam dispensados de apresentar ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF - projetos referentes a construções ou muros ou à colocação de cercas, placas, letreiros, anúncios, sinalizações ou avisos nas faixas de domínio e áreas limítrofes à rodovia, desde que preexistentes a esta ou à fixação ou ampliação da respectiva faixa de domínio. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se-á a todo imóvel rural, qualquer que seja o título de domínio sobre a terra, vedada a aplicação de sanções administrativas pela não-apresentação dos projetos referidos no caput.” As alegações do Autor/Agravante afiguram-se, por ora, verossímeis. Também o perigo da demora se encontra caracterizado, no caso concreto, pois o Recorrente foi compelido à demolição da construção que fica parcialmente nos limites da faixa de domínio da estrada vicinal. Para evitar o dano de difícil reparação, reforça-se, mister a análise acurada da legislação e documentos juntados, talvez inclusive a realização de perícia técnica. Acrescente-se que o Recorrente não pode ficar desprotegido, à mercê de fiscalizações e dos autos de infração sucessivos, caso não venha a ter reconhecido o pleito no âmbito administrativo. Para tanto, deve ser deferida a suspensão da fiscalização realizada pelo Agravado até que se alcance o desfecho de mérito no d. Juízo de origem. (...) A respeito desses pontos, não se pronunciou o juízo de referência na sentença vergastada. Desse modo, até que toda a matéria devolvida a exame dessa e. Corte seja analisada em julgamento de mérito do recurso de apelação, prudente se mostra manter a orientação estabelecida pela 8a Turma Cível ao decidir o AGI n. 0717321-64.2025.8.07.0000. A decisão ali expressa que suspendeu os efeitos dos autos de notificação e de infração lavrados em desfavor do recorrente, bem como determinou ao DER/DF que se abstivesse de realizar novas fiscalizações com base nos mesmos fatos deve prevalecer até mais apurado exame do caso concreto. Assim, uma vez que os fundamentos adotados na sentença recorrida não abarcam, em cognição exauriente, as matérias consideradas pelo Colegiado Recursal no agravo de instrumento acima identificado, reconheço a relevância dos fundamentos aduzidos pelo peticionário e a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao apelo por ele manejado até que esta e. 8a Turma Cível venha a examinar o mérito dessa insurgência. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos. Assim, à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido anulatório ao autor/apelante devem ser atribuídos os efeitos devolutivo e suspensivo. Registro que as matérias relativas à admissibilidade, assim como as de fundo do recurso deverão ser apreciadas com o devido aprofundamento, após a oitiva da apelada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, ambos do CPC e no art. 87, inc. I, do RITDFT, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado à apelação interposta nos autos do processo n. 0752088-31.2025.8.07.0000 para que os autos de notificação e infração questionados continuem suspensos até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora